Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. NÃO OCORRÊNCIA. FACILITAÇÃO DO ACESSO DE TERCEIROS. NÃO EVIDENCIADO. OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUIMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se houve falha na prestação dos serviços bancários capaz de evidenciar a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais decorrente da fraude perpetrada em detrimento do correntista.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
5. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
6. Embora seja indubitável a ocorrência da fraude, os elementos probatórios conduzem à conclusão de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, não podendo se atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo golpe praticado em detrimento do correntista.
7. A conduta do consumidor foi crucial para a concretização da fraude, posto que não se cercou dos padrões básicos de prudência e bom senso, a arrepio das normas de segurança bancária.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelações conhecidas. Apelações do Autor desprovidas. Apelação do Réu provida. Honorários redistribuídos.
Tese de julgamento: “1 – Embora seja incontroversa a ocorrência de fraude, não há qualquer indicativo de que houve falha na prestação dos serviços bancários. 2 – Não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira pela fraude praticada por terceiros, posto que não há demonstração de que houve vazamento de dados pessoais do cliente pela instituição financeira, tampouco houve comprovação de que a instituição permitiu o acesso dos criminosos aos dados do consumidor, mormente considerando o fato de que o próprio correntista efetuou as operações pelo terminal de autoatendimento.”